Tribunal: STF
Processo: Pet 13486
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de pedido denominado “representação criminal” formulado contra ato do Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, distribuído por dependência à Pet nº 10.458, 11.536, Rcl 60.193 e 64.937, deste Relator, e nesta Corte autuado na classe Petição.



    2. Da inicial extrai-se que o autor da representação interpôs recurso extraordinário contra uma decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do mandado de segurança, Proc. nº 1000054-50.2025.5.00.0000, cuja ordem teria sido denegada, eis que incabível a interposição do writ em face de acórdão do Órgão Especial do TST que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao apelo extremo.



    3. Aduz que contra a denegação da ordem interpôs o segundo recurso extraordinário, e o Vice-Presidente do TST, proferiu decisão pelo esgotamento de jurisdição, ante a anterior interposição de recurso extraordinário e seu seguimento negado anteriormente, razão pela qual, determinou a expedição de certidão de trânsito em julgado (e-doc. 23, p. 3).



    4. Afirma o requerente que o ato praticado é ilegal e que a “Vice-Presidência do TST teria praticado uma fraude processual para se impedir o trâmite do recurso extraordinário. Escorado em sua fraude, mandou produzir uma fraudulenta certidão de trânsito em julgado. Os autos seguiram para o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto onde foi lavrada uma segunda certidão de trânsito em julgado e, com base nesta segunda certidão, deu-se início à execução com intimação da autora para depositar dinheiro diretamente nas contas bancárias dos réus”. (e-doc. 1, p. 5)



    5. Requer, ao final, apuração: “a) dos fatos relacionados aos atos de se impedir que este representante pudesse interpor recurso de agravo interno contra a decisão do Vice-Presidente do TST datada de 10/12/2024; b) do ato de se determinar lavratura de certidão de trânsito em julgado sendo que o acórdão do Órgão Especial do TST era perfeitamente recorrível, conforme se vê de acórdão Rcl nº 64937; c) do uso da certidão de trânsito em julgado para início da execução das multas aplicadas pelo Juízo da 4ª Câmara do TRT/15ª Região; d) do uso da certidão de trânsito em julgado para se impedir trâmite do Proc.TST-MSCiv.1000054-50.2025.5.00.0000.” (e-doc. 1, p. 7)



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    7. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    8. A desvinculação do juiz da investigação criminal, como forma de preservação da imparcialidade, tem sido uma gradativa conquista histórica dos países democráticos.  



    9. Nessa direção, nossa Constituição Federal de 1988 consagrou, em matéria penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusar e de julgar, separando de forma muito nítida tais funções. Reitere-se: em nosso sistema, a exemplo do que ocorre na imensa maioria dos países que adotam o Estado Democrático de Direito, o órgão que exerce a função de acusar não pode exercer a de julgar (e vice-versa). Trata-se de regra derivada da garantia do devido processo legal, e que, inclusive, constitui cláusula pétrea (art. 5º, LIV, c/c art. 60, § 4º, IV, da CF/88).  



    10. Quanto às funções de investigação, ainda que se as tenha atribuído de forma precípua à Polícia Federal e às polícias civis, nossa Constituição não o fez de forma exclusiva. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o Tema 184 da Repercussão Geral, no RE 593727, que o “Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal (...)”.  



    11. Assim, o Supremo Tribunal Federal não processa comunicações de crimes, as quais possuem, em verdade, natureza extrajudicial. No âmbito dos Tribunais Superiores, o procedimento adequado é o peticionamento de notícias sobre possíveis delitos à Procuradoria-Geral da República, no que se atende, mais adequadamente, ao sistema acusatório.  



    12. Tanto é assim que o art. 230-B do RISTF prevê que, representações como as agora sob análise na Corte, “[O] Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”, que é o “dominus litis”.  



    13. Não obstante, essas comunicações contra autoridades públicas, feitas de forma equivocada diretamente ao STF, têm atingido volumes bastante significativos, contribuindo para sobrecarregar ainda mais a estrutura do Tribunal, inegavelmente assoberbada.  



    14. Como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação na PET 10.132, de Relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, o peticionamento no STF há que se dar observando racionalidade, de forma criteriosa, não de forma irrestrita, “sobretudo no campo penal e diante da especificidade da investigação de detentor de foro especial perante essa Corte, como se depreende do art. 21 do seu Regimento Interno”.  



    15. Nessa linha, há diversas decisões no âmbito deste Tribunal as quais, a despeito da previsão contida na parte final no art. 230-B do Regimento Interno, extinguem de plano notícias de fatos encaminhadas erroneamente para o Supremo. Destaco trecho de decisão do eminente Ministro Dias Toffoli que, em maio de 2022, julgou prontamente extinta uma “notícia-crime” por delito de prevaricação supostamente praticado pelo Presidente do Senado, na PET 10.292:  



“Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB). 



Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet,reitera-se.”  



    16. No mesmo sentido, vejam-se, entre outras, as PETs 10.489, 10.188, 9.967, 9.552, todas de Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, e a PET 9549, de Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso. Da PET 6.301, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, se extrai também determinação de singelo arquivamento, nos seguintes termos:  



“Trata-se de comunicação de crime, apresentada pela Coligação Majoritária por Uma Só Manaus, em desfavor de Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues.  



Na forma do art. 230-B, do Regimento Interno, o Tribunal não processa comunicações de crime. O requerente deverá oferecer sua notícia diretamente às autoridades competentes.  



Ante o exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”  



    17.  Chama a atenção, outrossim, o crescente ajuizamento de “notícias crime” nesta Corte com intenções, na verdade, políticas ou de autopromoção. Esse viés, ainda que não presente em todos os casos, por óbvio não tem passado despercebido. A respeito do problema, assim já se manifestou a Procuradoria-Geral da República, na PET 10.461:   



“A autuação de Notícias de Fato como Petições no Supremo Tribunal Federal, ademais, mostrou-se via para possíveis intenções midiáticas daqueles que cada vez mais endereçam comunicação de crime imediatamente à Suprema Corte, em vez de trilharem o caminho devido do sistema constitucional acusatório do art. 129, inciso I, noticiando os fatos ao Ministério Público, a fim de iniciar as perscrutações de hipotético delito, fase eminentemente pré-processual (...).”   



    18. O eminente Ministro Marco Aurélio, por ocasião da PET 9.605, também não deixou de notar essa distorção:  



    “A rigor, cabe informar à autoridade policial ou ao Ministério Público Federal, titular de uma possível ação penal incondicionada, a prática criminosa, mas parece ter mais repercussão vir ao Supremo.”  



    19.  É evidente, ainda mais em relação ao público leigo, o maior impacto que pode trazer o oferecimento de uma “notícia-crime” diretamente ao Supremo, para que este, depois, encaminhe à PGR, como se nisso já houvesse algum juízo de valor sobre a verossimilhança das acusações.  



    20. A respeito da utilização do Supremo Tribunal Federal como mero órgão de passagem, assim já se manifestou o eminente Ministro Luiz Fux, por ocasião de agravo regimental na PET 8.825:  



“Inegavelmente, há manifesto abuso do direito de peticionar quando o autor pretende se valer do Poder Judiciário como órgão de passagem para pleitos contrários às leis e às instituições democráticas”.  



    21. Logo, há que se atentar ao risco de instrumentalização indevida do Poder Judiciário para fins políticos, com a mera intenção de se gerar notícia, seja para atacar um adversário político ou ideológico, seja para autopromoção. 



    22. Qualquer notícia-crime, quando cabível, deve ser apresentada ao Ministério Público, titular de eventual ação penal, e não ao Judiciário, em obediência ao princípio acusatório. O peticionamento indevido diretamente nesta Corte representa erro grosseiro, é ineficiente, assoberba o Poder Judiciário e atrapalha a administração da Justiça.



    23. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    24. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    25. Publique-se e, em seguida, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa imediata.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator